Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença movida em desfavor de ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, que conheceu em parte da impugnação do executado, ora agravado, nos seguintes termos, in verbis: “No que toca a existência de execução fiscal, estimo que se trata de direito alheio ao processo. Nada há a prover no particular. Quanto ao excesso, registro que a tutela satisfativa está adstrita ao conteúdo do título, que deve ser interpretado de forma congruente com todos os seus termos e elementos de fundamentação e não apenas o dispositivo isoladamente. Havendo no título obrigação de pagar consubstanciada na indenização à TERRACAP pelo não uso do imóvel objeto da rescisão, por certo que a prova cabal de que a TERRACAP dispôs do imóvel no curso do processo limita o lapso temporal da obrigação mensal de pagar, que corre apenas até a recuperação do imóvel pela TERRACAP. Nota-se que há nos autos prova de que no edital 10/2009 o imóvel "Samambaia QN 401, Conj. I, Lt. 04" foi alienado a terceiro. Consta dos autos que em 22.10.2009 a TERRACAP não apenas dispunha da dominialidade alodial do bem como de fato transacionou o imóvel em favor de terceiro (id 58887824). Reputo, portanto, que a obrigação mensal de indenizar pelo não uso foi interrompida em 10.2019. Ora, se a TERRACAP recebeu o preço do imóvel e o alienou a terceiro, não há falar em indenização pelo não uso desde então, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, a alteração do estado jurídico da coisa litigiosa deveria ter sido comunicada pela TERRACAP ao Poder Judiciário no curso do processo. Porém, a parte autora, celebrou negócio jurídico formal de alienação do imóvel a terceiro e não comunicou no processo, dando causa, dessa forma, ao excesso de execução ventilado pelo devedor. Esse o quadro, preclusa a decisão, intime-se a TERRACAP para trazer novos cálculos do débito, no prazo de 30 dias, nos quais deverá observar que a obrigação de indenizar pelo não uso diz respeito apenas ao período de 26.03.2009 até 22.10.2009. Com os cálculos, anote-se conclusão. Transcorrido em branco, notifique-se pessoalmente a parte Credora para suprir a inércia em 5 dias, sob pena de extinção por abandono Alega a agravante que a decisão viola coisa julgada, uma vez que o título judicial em cumprimento condenou o agravado/executado a indenizar a agravante/exequente pelo tempo de uso do imóvel (= aluguéis mensais), desde o dia 26.3.2009 até a data do trânsito em julgado da sentença. Sustenta que o agravado/executado sempre impôs dificuldades para assinatura do distrato, para registro da rescisão do imóvel e transferência do mesmo, conforme demonstrado nos autos originários. Afirma que há necessidade de suspensão da demanda, tendo em vista a possibilidade de ser desconstituída a penhora realizada sobre o único bem encontrado, após anos buscando o pagamento do valor que lhe é devido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a sentença seja cumprida nos seus exatos termos, quanto à delimitação do prazo para pagamento da indenização referente à ocupação do imóvel. Preparo (ID 17440515). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando houver elementos que denotem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Dentro das disposições gerais acerca do cumprimento de sentença, o artigo 513, caput, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Nos limites desta cognição liminar, identifico que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença, determina que o réu, ora agravado, deve indenizar a autora/agravante pelo tempo de uso do imóvel desde o dia 26.3.2009 até a data do trânsito em julgado da sentença. É certo que a matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Nesse quadrante, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. No que tange ao perigo da demora, entendo presente, diante da iminente possibilidade de desconstituição da penhora já realizada, que teria potencial gravoso a refletir na agravante, diante da dificuldade de garantir o seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se.